Tribunal: TJPA
Processo: 0003182-05.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003182-05.2020.8.14.0009

APELANTE: MANOEL EZEQUIEL DO ROSARIO MACENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §1º E 4º, INC. II, DO CP.
1)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PLEITO INÓCUO. Já tendo a atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d", do CP, sido aplicada pelo juízo
a quo
, tanto que restou compensada com a agravante da reincidência, resta inócuo o pleito de reconhecimento da circunstância em questão, ressaltando-se que tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de atenuante não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ.
2)
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo.
3)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por MANOEL EZEQUIEL DO ROSÁRIO MECENA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 155, §§1º e 4º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, requer o apelante o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, a fim de que seja reduzida a reprimenda abaixo do mínimo legal, bem como o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 19/04/2020, por volta de 06h00m, no município de Bragança, o acusado MANOEL EZEQUIEU DO ROSÁRIO subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante escalada, 01 (uma) caixa de som marca Philips, 01 (um) cabo de fio elétrico, 02 (duas) redes de pano, 02 (dois) jogos de luz, talheres, 04 (quatro) facas de churrasqueiro, bebidas alcóolicas e alimentos da chácara localizada na rodovia Bragança/Viseu, de propriedade da vítima Alesandro Mota Castanho, tendo sido a ação registrada por câmeras de segurança.

Refere ainda que o acusado foi preso na posse de alguns dos bens furtados e a vítima reconheceu o acusado na Delegacia como sendo a pessoa que aparece nas câmeras de segurança.

Não havendo insurgência do recorrente em relação à materialidade e a autoria do crime pelo qual foi condenado, postula o mesmo o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, bem como o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Na primeira fase da dosimetria, a sanção basilar foi fixada no mínimo legal, em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Na etapa seguinte, vê-se que a atenuante da confissão espontânea foi aplicada pelo juízo
a quo
, tendo sido compensada pela agravante da reincidência,
restando inócuo o pleito de reconhecimento da aludida circunstância,
de modo que a pena restou inalterada nesta segunda fase da dosimetria, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ressaltando-se, ademais, que tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de atenuante não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do CP, a sanção foi exasperada em 1/3 (um terço),
restando definitiva em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual se mantém, assim como o regime inicial aberto para o cumprimento da pena fixada ao recorrente, em que pese seja reincidente, pois tratando-se de recurso exclusivo da defesa, incabível
reformatio in pejus
.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo, em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 26/02/2024